Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734331-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA BARROS MESSIAS AGRAVADO: JOSE ERIVAN MESSIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por B.B.M., (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS, proposto em desfavor de J.E.M., ora agravado, processo n. 0716339-17.2020.8.07.0003, ao não acolher embargos de declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Eis a r. decisão agravada (ID 168616972 da origem): “1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de id Num. 162777377 - Pág. 1/2, alegando o embargante que a decisão embargada contém vício, pois o valor da dívida nela expresso estaria desatualizado, porquanto atualizada somente até o mês de junho de 2023 – id Num. 165632675 - Pág. 1/2. 2. Em contrarrazões de id Num. 165632675 - Pág. 1/2, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, alegando que o advogado da embargante demorou quase 30 (trinta) dias para opor os presentes embargos e conseguir atualizar o débito, com alteração de juros e correção monetária, o que impediu, até o presente momento, a expedição do alvará do valor que quita o débito, conforme já determinado na decisão embargada – id Num. 151239778 - Pág. 1. 3. O executado pugnou ainda pelo desbloqueio das suas contas bancárias, visto que a dívida está quitada, estando o valor do débito está disponível para a exequente sacar – id Num. 166145128 - Pág. 1. 4.Decido. 5. Na forma do art. 1.023 do CPC, conheço dos embargos porque tempestivos, conforme certidão de id Num. 165673146 - Pág. 1. 6. No mérito, rejeito os embargos opostos (id Num. 165632675 - Pág. 1/2), porque manifesta e absolutamente infundados e protelatórios, não havendo vício algum na decisão embargada. 7. De fato, dispõe o art. 1.022 do CPC: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 9. No caso, alega o embargante in verbis (Num. 165632675 - Pág. 1/2): Bárbara Barros Messias vem opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão ID 162777377, para sanar o vício a seguir exposto. O item 2 da decisão informa que o total da dívida atualizada é de R$ 18.974,42 (dezoito mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) – id Num 161943757 – Pág. 1/3. Ocorre que a atualização do valor mencionado foi realizada no mês de junho do corrente ano, portanto desatualizado. O valor atual da dívida é de R$ 19.183,61 (dezenove mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), conforme planilha em anexo. Portanto, o alvará de levantamento a favor da exequente Bárbara Barros Messias – CPF n. 070.129.531-79 deve ser no valor atualizado de R$ 17.584,98 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Assim também, o alvará de levantamento para o patrono Daniel Vinicius dos Santos Castro – CPF n. 016.763.471-27 deve ser no valor de R$ 1.598,63 (mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente embargo para atualizar o valor da dívida e consequentemente os valores dos alvarás que serão expedidos. Nestes termos, pede deferimento. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Daniel Vinicius dos Santos Castro Advogado 10. Sim. De fato, a decisão interlocutória num. 162777377 - Pág. 1/2, proferida em 21 de junho de 2023, somente poderia considerar o valor da dívida atualizada até junho de 2023, isto é, até data de sua prolação. Como poderia ser diferente? 11. No caso, ao invés de sacar os valores que lhe estavam disponíveis, os embargantes, quase um mês depois, em 17 de julho de 2023, atravessam petição nos autos (Num. 165632675 - Pág. 1/2) juntando nova planilha da dívida Num. 165632677 - Pág. 1/3, atualizada até 17 de julho de 2023, imputando vício na decisão do juízo porque o valor atual da dívida é outro. 12. Mas como a decisão interlocutória num. 162777377 - Pág. 1/2, proferida um mês antes, isto é, em 21 junho de 2023, poderia levar em conta valor futuro, isto é, o valor atualizado em 17 de julho de 2023? 13. À toda evidência, portanto, não há vício algum a decisão de id Num. 162777377 - Pág. 1/2 porquanto este juízo, ao proferir decisão de deferimento do levantamento do valor solicitado e disponível em contas do executado, levou em consideração o valor da dívida expresso na planilha devidamente atualizada disponível ao tempo da prolação de decisão, como não poderia ser diferente, deferindo, inclusive, o levantamento de valor fracionados à exequente e ao seu patrono, conforme petição por ela mesmo apresentada, em id Num. 161941790 - Pág. 1/2. 14. Ademais, não obstante os infundados e absurdos embargos sejam tempestivos, conforme certidão de id Num. 165673146 - Pág. 1, resta evidente no caso que se aguardou um prazo a maior a fim fazer a dívida acrescida de mais correção monetária e juros ao débito, restando claro que o intuito da embargante, com o presente recurso, é de protelar a execução e somar mais despesas de correção monetária e juros à dívida já paga ao dinheiro que já lhe está disponível desde, ao menos, junho de 2023, violando o dever de proceder com lealdade processual. 15. Deste modo, no caso resta evidente que os embargos opostos não visam corrigir erro material algum - que, absolutamente, não existe - mas rediscutir questão já decidida. 16. Em verdade, tem-se observado o abuso do emprego de embargos de declaração, antes reservados somente para sentenças – agora opostos amiúde, sem maior rigor, contra toda e qualquer decisão interlocutória - como substitutos de recursos de agravo ou apelação, ou com o intuito de apenas fustigar o juízo, ganhar tempo ou procrastinar o andamento do processo, especialmente depois da mudança legislativa que conferiu ao embargos o poder de interromper – e não mais apenas suspender – os demais prazos recursais, o que, dada à enorme demanda das varas da circunscrição judiciária de Ceilândia, DF, acaba por prejudicar, também, o andamento dos demais processos e as causas dos demais jurisdicionados, com graves prejuízos à prestação jurisdicional e para o princípio constitucional da duração razoável dos processos. 17. Por fim, inexistente erro algum na decisão embargada, revelando-se os embargos manifesta e explicitamente infundados, aplica-se ao caso a sanção processual prevista no Código de Processo Civil: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. [...] § 2o. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 18. No mesmo sentido, é também a reiterada, mansa e pacífica jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Distrito Federal e Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.1. Terceiros interessados não podem ser concebidos como partes (na concepção de Chiovenda, aquele que formula pedido e aquele contra quem se formula pedido; na concepção de Liebman, todo sujeito que participa da relação jurídica processual em contraditório defendendo interesse próprio ou alheio), nem tampouco como sujeitos do processo (autor, réu, juiz, Ministério Público, advogado, Defensor Público, terceiros intervenientes e serventuário da justiça). Não podendo ser enquadrados nesses conceitos, não se afigura imprescindível a intimação dos terceiros interessados, como se infere da dicção do art. 274, caput, do CPC, que a eles não alude. 2. Não pode o julgador vincular à demanda pessoa contra a qual não se fez postulação, sob pena de ofensa ao princípio da congruência e julgamento ultra petita. Se o acórdão embargante nada dispôs contra ou favor de terceiro não integrante do processo, mas apenas delimitou a extensão do direito reconhecido aos autores, não há que se falar em decisão ultra petita.3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 7.Há de se ter como manifestamente protelatórios os recursos de embargos de declaração em que os recorrentes não apontam, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.8. Recursos de embargos de declaração não providos.(Acórdão 1429865, 00383237220148070015,Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível,data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SHOW MUSICAL. ESPECTADORES. CONSUMIDORES. ATRASO SUBSTANCIAL NA APRESENTAÇÃO MUSICIAL. PROTESTO. DIREITO LEGÍTIMO. CANTOR. DISCUSSÃO COM OS ESPECTADORES. PROVOCAÇÃO. CHAMADA AO PALCO. INTUITO DISSIMULADO E COM O VISO DE HUMILHAR. NÃO PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR. ACESSO AO PALCO. SEGURANÇAS. IMOBILIZAÇÃO E AGRESSÕES. LESÃO CORPORAL. FRATURA DUM DEDO DA MÃO. COMPANHEIRA. IMOBILIZAÇÃO E AGRESSÕES. REAÇÃO DESPROPORCIONAL, DESARRAZOADA E ILEGAL. AGRESSÕES FÍSICAS. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À INTANGIBILIDADE CORPORAL (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA DO HAVIDO. FATOS IMPEDITIVOS OU EXINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DOS FORNECEDORES. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO. FATOS DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO NECESSÁRIA (CPC, ART. 373, II; CDC, ARTS. 14 e 34). PROVA ORAL. CONSIDERAÇÃO EM PONDERAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INCOLUMIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÕES PESSOAIS DOS OFENDIDOS E DOS AGRESSORES. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 E 403). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTISTA E SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE GERENCIA SUA CARREIRA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORES. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO E NÃO DEBATIDA OU SUSCITADA ANTERIORMENTE. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OMISSÃO AUSENTE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA E REINTERPRETAR A PROVA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, §2o, NCPC).APLICAÇÃO. SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA. IMPOSIÇÃO. 1. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matériaestranhaque deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.6. A formulação de embargos de declaração volvidos exclusivamente a rediscutir a causa e reinterpretar as provas segundo a ótica da parte embargante traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas. 7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1428165, 07149117420188070001,Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível,data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. I - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.III - São protelatórios os embargos de declaração que objetivam retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida, desconsiderando a situação fática dos autos, devidamente analisada. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, §2o, do CPC. IV - Embargos de declaração desprovidos, aplicada multa. (Acórdão 1426540, 07013455320218070001,Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO.MULTA. 1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. 2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos ajuizada contra o embargado. 3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1425972, 07020403820208070002,Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Por todo o exposto, nada havendo a declarar, rejeito os embargos opostos de id Num. 165632675 - Pág. 1/2; outrossim, condeno os embargantes a pagar multa ao embargado, que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, expresso na planilha Num. 161943757 - Pág. 1/3, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, multa esta não coberta pela gratuidade de justiça, conforme expressamente determina o § 4o do art. 98 do CPC. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. 20. No mesmo sentido do texto expresso de Lei, também é jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1.A concessão da gratuidade da Justiça,não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos interesses da parte(AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes.2. O art. 3o da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide.3. A intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade,e não criar mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções processuais.4. Recurso especial provido.(STJ. 2a Turma.REsp 1259449/RJ.Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado: 15/09/2011.DJe 21/09/2011). 21. Proceda a secretaria às determinações nela expressas, ficando as expedições dos alvarás de levantamento determinados na decisão Num. 162777377 - Pág. 1/2 condicionadas à prova do pagamento da multa fixada no item 15 desta decisão. 22. Cumpra-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que, muito embora a decisão embargada na origem conste a data do dia 21/06/2023, somente foi assinada e juntada aos autos em 17/07/2023. Afirma que os embargos não tiveram nenhuma pretensão protelatória, inclusive, teria sido oposto no mesmo dia em que a decisão embargada foi assinada eletronicamente e inserida nos autos, dia 17/07/2023. Ressalta que a intenção da agravante, ao opor os embargos foi apenas de que o alvará de levantamento fosse com valor atualizado até a data da efetiva entrega do valor à credora. Pugna pelo efeito suspensivo, “suspendendo a aplicação da multa, bem como determinar o prosseguimento da expedição dos alvarás com o valor atualizado da dívida.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, excluindo a multa aplicada, “bem como determinar que a expedição dos alvarás de levantamento seja com valores atualizado do débito conforme planilha a ser juntada pela exequente.” É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Aos embargos de declaração considerados protelatórios é devida a aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. Na hipótese dos autos, em consulta aos autos do processo de origem, bem como realizando um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a decisão embargada conta com data do dia 21/06/2023, todavia, o seu registro nos autos ocorreu somente dia 17/07/2023 (ID 162777377 – da origem), ou seja, na mesma data da oposição dos embargos, portanto, em tese, não há elementos a indicarem suposta astúcia de deixar transcorrer o tempo para fazer aumentar as despesas imputadas ao devedor, agindo com intuito protelatório. Não se pode olvidar que se trata de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, o que impõe certamente caráter de urgência à demanda, por isso, entendo plausível, desde logo, sobrestar os efeitos da r. decisão a quo apenas no tocante a condição de pagamento da multa para a expedição de alvará de levantamento da quantia já depositada e disponível à alimentanda. A propósito, ressalto que não se trata de adiantar o mérito do recurso, afastando a multa, cuja incidência ou não, demanda maior percuciência pelo eg. Colegiado. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, mas, considerando a natureza alimentar do crédito, bem como o fato de a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça, entendo inviável condicionar o levantamento do valor depositado pelo alimentante/demandado ao pagamento prévio da multa. Para compatibilizar o impasse, tenho como plausível autorizar, desde logo, a expedição de alvará de levantamento, mas não de todo o valor depositado, pois necessário reservar à quantia correspondente a multa (2%), que ficará retido até o deslinde do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar que seja expedido alvará de levantamento, reservando-se do valor depositado, o correspondente a multa (2%), que ficará retido nos autos até o deslinde do mérito recursal. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator